Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-45.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-45.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 916.663.251-04 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada.

O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A contra a decisão monocrática que, após oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu o prazo para o pagamento do preparo.

Nas razões do recurso, de Id. n.º 121981742, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como preenchidos os requisitos à concessão do benefício da gratuidade.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi apresentada, no Id. n.º 125203175, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A parte agravante apenas reedita os argumentos já deduzidos, reafirmando tese de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal, sobretudo em razão da liquidação extrajudicial e requer a concessão do benefício.

Todavia, a irresignação não merece acolhida.

Pois bem.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do CPC que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o § 2º do artigo 99 do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

No caso em apreço, recai sobre o recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Ocorre que nenhum documento foi juntado para comprovar isso, muito pelo contrário, a tese do recorrente caminha de forma contrária ao entendimento demonstrado.

Especificamente, na hipótese, ao pleitear o benefício, o recorrente alega estar em liquidação extrajudicial, fato que o impede de recolher o preparo recursal. Contudo, isso não implica o deferimento automático do benefício, uma vez que é necessária a demonstração da hipossuficiência.

O benefício deve ser concedido às pessoas jurídicas somente quando demonstrada a hipossuficiência econômica efetiva e atual, necessariamente, acompanhada de vigorosa comprovação, o que não ocorreu na hipótese em tela.

Neste sentido decidiu o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL – ADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO
- SÚMULA N.º 7/STJ. (...) 3.
A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF.
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, com ampla cognição fático-probatória, assentou-se na ausência de comprovação dos requisitos para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, pela empresa postulante, o que impede a revisão do tema, em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no Ag 526.227/SP - Rel. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA– Julg. em 23/08/2011 – Dje 25/08/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal, em situação similar, já decidiu a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
– PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO (CPC, ART. 19 E CNCGJ, SUBITEM 2.14.2) – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O simples fato de a pessoa jurídica estar em liquidação extrajudicial não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.”
(AI 92712/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015) (grifo nosso)

Ademais, sabe-se que a situação de falência não faz presumir o estado de miserabilidade a justificar a dispensa do pagamento, Ou seja, as pessoas jurídicas, ainda que falidas ou em recuperação judicial, devem comprovar que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria existência.

Veja a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – JUSTIÇA GRATUITA – SÚMULA 481/STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Em conformidade com a súmula nº 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, só é possível em caso de demonstração nos autos quanto a impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais.”
(TJMT. RAI nº 32129/2015. 3ª Câmara Cível. Relatora Dra. VANDYMARA G. R. P.ZANOLO. J. em: 28.07.2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 526, DO CPC – REJEIÇÃO – SUPOSTA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE PARA ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS SEM COMPROMETIMENTO DO PRÓPRIO SUSTENTO – AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, DA CF/88 E ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.060/50 - IMPEDIMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIV da CF/88 e artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita pretendida pela agravante, uma vez que a despeito de alegar que se encontra em recuperação judicial, constituiu advogado particular e não colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio.”
(TJMT. RAI nº 11890/2014, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Cível. J. em: 06.08.2014 – Dje: 12.08.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO INDUZ À CONCLUSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para reputá-la como hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.”
(STJ. AgR 122451/2015, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara Cível. J. em: 13.10.2015).

Tendo em vista que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, mantenho o indeferimento do benefício.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a agravante a pagar ao agravado a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa
atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022